Tribunal: TCU
Processo: 023.224/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos no âmbito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal em favor de Aguinaldo Soares Hammes, Alcir Ferreira Lopes, Aldir Borges, Aldo Salesio Fernando, Germano Neiva Filho, Jose Adil Ponciano de Paula, Levi Meirelles Alves, Martinho Marcos Martinez, Reinaldo Evangelista e Rosangelo Jose Rodrigues, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. sobrestar a apreciação do presente processo, até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, determinando-se à Sefip que acompanhe o andamento de ambos os processos; 9.2. determinar à Sefip que sobreste a análise de todos os atos de aposentadoria emitidos em favor de integrantes da carreira policial e que se encontram submetidos à apreciação deste Tribunal, assim como as pensões deles decorrentes, até que haja o desfecho definitivo do presente processo; 9.3. diante da manutenção do quadro decisório no âmbito do Supremo Tribunal Federal, autorizar o relator do presente processo, de ofício ou a pedido de qualquer Ministro, a dar prosseguimento ao feito, haja vista que, à luz do entendimento recentemente adotado nos autos do RE 636.553, o sobrestamento do processo de forma indefinida poderá ensejar o registro tácito dos atos de concessão encaminhados a este Tribunal, assim como a impossibilidade de se lhes promover a revisão de ofício; e 9.4. encaminhar cópia do inteiro teor da presente deliberação ao relator do RE 1.162.672/SP, Ministro Dias Toffoli, ao órgão jurisdicionado, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e à Advocacia-Geral da União.